Tribunal: TJSP
Processo: 2056894-64.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
VOTO No 33.923

Contrato de fornecimento de software, prestação de serviços e afins e termos de uso. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, seja a ré impedida de suspender o fornecimento de software, serviços e afins, bem como de protestar ou inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Medida excepcional, a ser

Ementa:
VOTO No 33.923

Contrato de fornecimento de software, prestação de serviços e afins e termos de uso. Ação declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de urgência pleiteada para que, liminarmente, seja a ré impedida de suspender o fornecimento de software, serviços e afins, bem como de protestar ou inscrever o nome da autora nos cadastros de inadimplentes. Medida excepcional, a ser concedida quando presentes todos os requisitos do art. 300 do CPC. Ausente o fumus boni iuris exigido pelo legislador, de rigor, nesta oportunidade, manter o indeferimento da tutela de urgência pleiteada.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000366496
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2056894-64.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CAEMMUN
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA, é agravado TOTVS S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 26 de maio de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056894-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.923
2
Comarca: SÃO PAULO – FORO CENTRAL - 36a VARA CÍVEL
Agravante: CAEMMUN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA.
Agravada: TOTVS S.A.
MMa. Juíza Prolatora: Priscilla Bittar Neves Netto
VOTO No 33.923
Contrato de fornecimento de software, prestação
de serviços e afins e termos de uso. Ação
declaratória de inexigibilidade de débito. Tutela de
urgência pleiteada para que, liminarmente, seja a ré
impedida
de
suspender
o
fornecimento
de
software, serviços e afins, bem como de protestar
ou inscrever o nome da autora nos cadastros de
inadimplentes.
Medida
excepcional,
a
ser
concedida quando presentes todos os requisitos
do art. 300 do CPC. Ausente o fumus boni iuris
exigido
pelo
legislador,
de
rigor,
nesta
oportunidade, manter o indeferimento da tutela de
urgência pleiteada.
Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra decisão
que, em ação declaratória de inexigibilidade de débito, fundada em “contrato de
fornecimento de software, prestação de serviços e afins e termos de uso”,
indeferiu a tutela de urgência pleiteada, ao fundamento de não estão presentes a
probabilidade do direito e o perigo de dano, necessários ao deferimento do
pedido, nos termos do art. 300 do CPC (fls. 15).
Alega a agravante que o valor cobrado pela agravada pela
cessão de direito de uso do software é superior ao contratado. Sustenta que o
contrato prevê fórmulas matemáticas para o cálculo da remuneração devida à
agravada. Acrescenta que uma das variáveis do cálculo seria a maior métrica
anual que ela e as outras empresas do grupo ao qual pertence declararem,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056894-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.923
3
correspondente à receita bruta anual. Afirma que, em vez de utilizar a métrica do
ano de 2018, a agravada utilizou, erroneamente, a do ano de 2016, o que
resultou na cobrança da quantia de R$159.573,37, quando o correto seria
R$17.843,98. Assevera que a agravada encaminhou-lhe e-mail informando que a
ausência de pagamento implicaria a inscrição do seu nome nos cadastros de
inadimplentes e o bloqueio do software em cinco dias, o qual é imprescindível
para a consecução da sua atividade empresarial. Sob tais fundamentos, requer a
reforma da r. decisão recorrida.
Agravo recebido no efeito devolutivo, o recurso está em
termos para julgamento.
É o relatório.
Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito,
fundada em “contrato de fornecimento de software, prestação de serviços e afins
e termos de uso”, na qual a autora, ora agravante, alega os mesmos argumentos
desenvolvidos nas razões recursais. Pugnou pela concessão de tutela de
urgência para impedir que a ré suspenda o fornecimento do software, serviços e
afins, bem como proteste ou inscreva o seu nome nos cadastros de
inadimplentes, o que foi indeferido pelo juiz de origem, implicando o recurso ora
em exame.
O deferimento da tutela exige apenas cognição sumária,
devendo o juiz agir com prudência ao se pronunciar sobre a matéria, pois sua
decisão é provisória e superficial. A medida pleiteada é excepcional, a ser
concedida quando presentes todos os requisitos exigidos pelo legislador, quais
sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora, o que não ocorreu no caso em
análise.
Em que pese aos argumentos declinados nas razões
recursais, cabe ponderar que a ação ainda se encontra na fase inicial,
demandando os fatos narrados análise mais aprofundada acerca da
irregularidade do cálculo realizado pela agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2056894-64.2020.8.26.0000 -Voto no 33.923
4
Como bem observou o juiz de origem, “em sede cognição
sumária, não se evidencia a correção dos cálculos da autora, que envolve a
interpretação de termos técnicos previstos no contrato”.
É prudente, portanto, a instauração do contraditório,
revelando-se incabível o deferimento, inaudita altera parte, do provimento
jurisdicional pretendido em cognição sumária, dada a inexistência de elementos
de convicção suficientes.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator